Tribunal: CARF
Processo: 11128.000518/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000518/2009-70
RESOLUÇÃO
3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-28.242, proferido
pela 2a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (2a Turma da
DRJ/FOR) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e não reconheceu o
direito creditório.
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 2a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (2a Turma da DRJ/FOR), o qual
descreve com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
2
Relatório
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir a multa prevista no inciso IV,
alínea “e”, do art. 107 do Decreto­lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (na
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003) 1 , no montante de
R$ 5.000,00, em virtude da não prestação, pelo transportador, ou por seu
representante no País (agência marítima), de informação obrigatória sobre carga
transportada.
Conforme se extrai da descrição dos fatos trazida pela fiscalização, o lançamento
se deve ao fato de em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na
Importação, da Alfândega do Porto de Santos, haverem sido retificados de ofício e
a destempo, em 26 de junho de 2008, dados relativos ao Conhecimento
Eletrônico CE-MERCANTE no 150805116142154, vinculado ao manifesto
eletrônico 1508501051239, originalmente constante do conhecimento de
embarque (B/L) no QGA019851, referente à carga trazida pelo navio CAP SAN
RAPHAEL, em sua viagem 054S, cuja atracação em porto nacional ocorrera em 13
de junho de 2008.
Entende a fiscalização que a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, estatuiu que o prazo para a prestação das informações sobre as cargas,
de 48 horas antes da atracação, vigoraria a partir de 1o de janeiro de 2009; mas,
que o transportador está obrigado a prestar informação sobre as cargas -
informação esta lançada nos documentos eletrônicos existentes, conhecimento
(item de carga) e manifestos eletrônicos - até o registro da atracação, e esse é o
limite temporal imposto e vigente, a partir do qual o próprio sistema já não
permite mais alterações, apenas retificação solicitada pelo interveniente ou de
oficio, pela RFB, e que a criação dos dois institutos de mudança de dados -
alteração e retificação - sinaliza esse momento, estando as alterações, nos termos
do art. 50 da norma em comento, excluídas da aplicação de penalidade até o
inicio do ano de 2009, sendo que, no fato gerador em análise, a atracação no
Brasil ocorreu em 13 de junho de 2008 e a retificação somente foi registrada em
26 de junho de 2008, a pedido da autuada.
Ao verificar, na documentação juntada aos autos, especialmente o Conhecimento
Eletrônico - CE relativo à mercadoria descrita no conhecimento de embarque B/L
QGA019851, que a empresa CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE LTDA, CNPJ no 07.073.039/0001-88, figura como agência de
navegação responsável, inclusive, pelo registro do conhecimento eletrônico
correspondente, o que no caso em tela é o CE-MERCANTE no 150805116142154, a
fiscalização, identificou-a como responsável, nos termos das normas de
procedimentos em vigor, para efeitos legais e fiscais, pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil, e a elegeu como sujeito passivo da lide.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
3
Para a fiscalização, deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$
5.000,00, uma vez que ocorre o descumprimento da obrigação acessória de
informar os dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante a
quantidade de dados não informados.
2. IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 10/02/2009 (fls. 46), a empresa autuada
apresentou, em 09/03/2009, a impugnação de fls. 47-59, na qual trouxe as
alegações que se seguem.
2.1. PRELIMINARES
2.1.1. Ausência de tipicidade
Argui a impugnante:
I) que, segundo reza o art. 107, IV, “e” do Decreto­Lei 37/66, com a redação que
lhe foi dada pela Lei 10.833/03, que serviu de base legal para a aplicação da multa
em discussão, esta só pode ser aplicada:
a) se a autuada deixar de prestar informações na forma e no prazo estabelecidos
pela SRFB; b) ao transportador internacional, à prestadora de serviços de
transporte expresso e/ou ao agente de carga.
II) que não deixou de prestar informação no prazo e como não é uma empresa de
transporte internacional, nem um agente de carga (agente desconsolidador), não
há, na espécie, tipicidade legal para o seu enquadramento, de modo que a
autuação não merece prosperar, como a seguir se demonstra.
2.1.2. Ilegitimidade passiva
A impugnante suscita a nulidade do lançamento, por suposto vício na sua
indicação ao polo passivo da lide, que estaria equivocada, porquanto, em seu
ponto de vista:
I) na qualidade de mera agência de navegação marítima da empresa
transportadora, não responde por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias
devidos pela mesma com base no Decreto­Lei 37/66;
II) o agente marítimo não pode ser considerado representante do transportador
para fins de responsabilidade tributária e nem se equipararia ao próprio
transportador, para os efeitos do Decreto­Lei no 37/66;
III) o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pela 2a Turma nos autos do
Recurso Extraordinário n° 87.138-SP, em 22 de maio de 1979, estabeleceu
“leading case” sobre a responsabilidade do agente marítimo, assentando, de uma
vez por todas, que o agenciamento marítimo constitui um contrato de mandato;
IV) o extinto Tribunal Federal de Recursos pacificou o entendimento em casos
tais, assim sumulando a questão:
“Súmula 192:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
4
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para os
efeitos do Decreto-lei n° 37 de 1966.”
V) o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça não discrepa desse
entendimento:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIZAÇÃO
DO AGENTE MARÍTIMO POR INFRAÇÃO SANITÁRIA COMETIDA PELO ARMADOR.
DESCABIMENTO.
I - O agente marítimo é contratado pelo armador de um navio mercante para
atuar como intermediário entre este e a praça onde vai atracar. Já o armador é
aquele que explora comercialmente uma embarcação mercante, sendo ou não
seu proprietário.
II - A aplicação de qualquer penalidade, seja tributária, seja administrativa,
obedece ao principio da legalidade, assim, não é admissível que o agente
marítimo responda pelas infrações sanitárias cometidas pelo armador, por falta
de previsão legal.
III
-
Agravo regimental improvido.” (STJ, l a Turma, AGRESP n°
2003/0158638-5/PE, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJ 28/04/2004).
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. TERMO DE
COMPROMISSO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA INEXISTENTE.
PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL.
1. O termo de compromisso firmado por agente marítimo não tem o condão de
atribuir-lhe responsabilidade tributária.
Aplicação do principio da reserva legal, nos termos do art. 121, inciso II, do CTN.
2. Aplicação da Súmula n° 192/TFR, segundo a qual, “o agente marítimo, quando
no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei n° 37 de
1966”.
3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RESP. 223836/RS — DJ.
05.09.2005 — p. 332 —Rel.
Min. João Otávio de Noronha).
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
MERCADORIA
TRANSPORTADA
A
GRANEL.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR E NÃO DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
5
O agente marítimo não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador.” (STJ, RESP. 148683/SP — DJ. 14.12.1998 — p. 206— Rel.
Min. Hélio Mosimann).
“TRIBUTÁRIO ­— TRANSPORTE MARÍTIMO — RESPONSABILIDADE PELA FALTA OU
AVARIA DA MERCADORIA TRANSPORTADA — AGENTE MARÍTIMO (ART. 135, II DO
CTN)
1. O agente marítimo não é representante, empregado, mandatário ou
comissionário transportador, sendo representante do armador, estranho ao fato
gerador do imposto de importação (DL n. 37/1966).
2. A imputação de responsabilidade, por força do art. 135, II do CTN, se fosse o
caso, exigiria a prova de que se houve o agente marítimo com excesso de poder
ou irifráção à lei.” (STJ, 2a Turma, Recurso Especial n° 132.624/SP, D.O. de
20.11.2000, da lavra da Min. Rel. Eliana Calmon)
“TRIBUTÁRIO. AGENTE MARÍTIMO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS.
EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE -TRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 192/TFR. TERMO DE COMPROMISSO. PRECEDENTES.
1. Recurso especial contra acórdão segundo o qual “O AGENTE MARÍTIMO É 0
REPRESENTANTE COMERCIAL DO ARMADOR EM DETERMINADO PORTO OU AREA
GEOGRÁFICA, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO PELAS INFRAÇÕES
SANITÁRIAS VERIFICADAS NAS EMBARCAÇÕES QUE O CONTRATAM”.
2. Estabelece a Súmula n° 192/TFR: “o agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável • tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto­Lei n°37 de 1966.” 3.
“O AGENTE, RIGOROSAMENTE, NÃO MEDEIA, NEM INTERMEDEIA, NEM
COMISSIONA, NEM REPRESENTA:
PROMOVE CONCLUSÕES DE CONTRATO. NÃO É MEDIADOR, POSTO QUE SEJA
POSSÍVEL QUE LEVE ATÉ AÍ A SUA FUNÇÃO. NÃO É CORRETOR, PORQUE NÃO
DECLARA A CONCLUSÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. NÃO É MANDATÁRIO, NEM
PROCURADOR.
DONDE A EXPRESSÃO “AGENTE” TER, AO CONTRATO DE AGÊNCIA, SENTIDO
ESTRITO. (Pontes de Miranda, in “Tratado de Direito Privado Parte Especial”,
Tomo XLIX, 3a Edição, 1972)
4. O Termo de Compromisso firmado por agente marítimo, assumindo
responsabilidades outras que não as de sua competência, não tem o condão de
atribuir-lhe responsabilidade tributária para responder por danos ou extravios de
mercadorias apurados, para ressarcimento de impostos e por outros ônus fiscais,
tendo em vista o princípio da reserva legal.
5. Precedentes das 1a e 2a Turmas desta Corte Superior.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
6
6. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 724.295/PE, Min. José Delgado, DJ
02.05.2005, p. 243)
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. QUEBRA DE MERCADORIA IMPORTADA
A GRANEL.
1. “O agente marítimo, quando no uso exclusivo das atribuições próprias, não é
considerável responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto­Lei n° 37, de 1996” (Súmula 192 do extinto TFR).
2. Esse posicionamento é adotado mesmo nos casos em que o agente tenha
assinado termo de compromisso pelo pagamento dos tributos.” (STJ, RESP
1709971SP, DJ. 04.04.2005, p. 236 — Rel. Min.
Castro Meira).
“RECURSO ESPECIAL. AGENTE MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO SANITARIA COMETIDA PELO ARMADOR.
DESCABIMENTO.
1. UM DOS PRINCÍPIOS BASILARES DO PODER SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO
É O DA LEGALIDADE. SOB ESSE ENFOQUE, o AGENTE MARÍTIMO NÃO PODE SER
AUTUADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, POSTO QUE NÃO É ARMADOR NEM
PROPRIETÁRIO DO NAVIO. ELE EXERCE ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO
ARMADOR EM UM DETERMINADO PORTO, TENDO COM ELE UM CONTRATO DE
MANDATO REGIDO PELO DIREITO CIVIL.
2. O agenciamento marítimo está resumido na intermediação feita pelo armador
no sentido de prover todas as necessidades do navio, no porto de destino, por
isso que não pode “dar causa à infração sanitária”, como prevêem os artigos 3o e
10 da Lei no 6.437/77.
3. O armador deve ser autuado, porquanto é o proprietário do navio ou o
afretador que foi parte num contrato de transporte com um carregador (art. 1°, a,
da Convenção de Bruxelas, de 15/08/1924)
4. Incidência da Súmula 192/ex-TFR: O agente marítimo, quando no exercício das
atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara
ao transportador para efeitos do Decreto­Lei 37/66.” (STJ, REsp 640.895/PR, Min.
Luiz Fux, DJ 29.11.2004, p.
255)
“TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE MARÍTIMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE PELA.
OU AVARIA DA MERCADORIA TRANSPORTADA.
AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 192/TER. (...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
7
2. O agente marítimo não é considerado responsável pelos tributos devidos pelo
transportador. Súmula 192/TFR: “O agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem
se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37, de 1966”.
3. Recurso especial improvido.” (STJ, RESP 166429/SP, DJ. 13.12.2004, p. 272 —
Rel. Min. Castro Meira).
VI) o agente marítimo age em nome do armador e com este não se confunde,
razão pela qual a Impugnante não pode ser pessoalmente responsabilizada pela
autuação em tela, até porque a própria Lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto­Lei
37/66) assim não prevê.
2.2. MÉRITO
No mérito, a impugnante apresenta as seguintes alegações.
2.2.1. Inexistência de atraso – Equívoco da fiscalização Segundo a impugnante:
I) a requerente não deixou de prestar informação no prazo previsto em
Regulamento, tendo prestado informações referentes à descarga do navio - CAP
SAN RAPHAEL ­ 48 horas antes de sua atracação;
II) ocorre que, por solicitação do consignatário das mercadorias e/ou seus
proprietários, por vezes, se torna necessário a correção de alguns dados
constantes no Conhecimento de Transporte Marítimo (BL);
III) essas alterações são e sempre foram costumeiras. Daí se inicia um processo
legal, previsto no Regulamento Aduaneiro (art. 42 do Decreto 4.543/2002), que
consiste na correção do BL e do manifesto do navio, e, por conseguinte, se faz
obrigatória uma retificação dos dados que integram estes documentos;
IV) retificar uma informação não é a mesma coisa que deixar de prestar uma
informação;
V) a requerente não deixou de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada. Apenas retificou, por solicitação do consignatário, posteriormente a
sua informação, o que é uma hipótese diferenciada da penalidade estipulada e
nela não se encontra tipificada;
VI) a conduta da Requerente (retificação) não se encontra tipificada na alínea “e”
do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
10.833/03.
2.2.2. Retificação de informação prestada pelo exportador A impugnante alega
que:
I) a retificação, dentro do 30 dias estabelecidos em lei, ocorreu por erro na
prestação de informação originária, só sendo possível a alteração depois que o
importador comunicou ao emissor do conhecimento de embarque tal erro;
II) o transportador agiu de forma diligente em atentar para os prazos, registrando
as informações antes da atracação, no entanto, não pode este ser
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
8
responsabilizado por prestar uma informação da qual não tem conhecimento
específico, por ter sido a mercadoria transportada na condição FCL/FCL;
III) esta condição de transporte FCL/FCL, “Shipper Load Stow and Count” – “Said
to Contain”, ou seja, estufado com carga no pátio dos exportadores, que forneceu
todos os dados para preenchimento do conhecimento de embarque, inclusive o
peso. Nem o navio transportador e nem o emissor do BL, nessa modalidade de
transporte, tem a obrigação de conferir, peso, metragem, volume, ou até mesmo
se a NCM esta de acordo com mercadoria que está contida no container que lhe é
entregue lacrado, no costado do navio, para transporte.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/FOR considerou improcedente a impugnação, fundamentando
sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2008
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÃO.
A agência marítima que atue como representante, no País, do transportador
estrangeiro, é legítima para figurar no polo passivo do auto de infração e
responde, em igualdade de condições com aquele, pela infração decorrente do
descumprimento da obrigação de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, informação sobre o veículo e sobre a carga
nele transportada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa
quando o lançamento se reveste das formalidades legais essenciais e o autuado
demonstra em sua impugnação haver compreendido as acusações a ele
imputadas.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais proferidas com efeito meramente inter partes não vinculam
os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
CONTROLE ADUANEIRO. MOVIMENTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, CARGAS E
UNIDADES DE CARGA NOS PORTOS ALFANDEGADOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
9
Não configura pedido de retificação de conhecimento de carga o pedido que não
atenda a pelo menos uma das condições estabelecidas no artigo 23 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cuida-se de processo administrativo em que se discute a aplicação de multa
aduaneira imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com redação conferida pela Lei no 10.833/2003.
Nos termos da sistemática adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Tema 1.293 dos recursos repetitivos, restou firmada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dessa forma, à luz da tese firmada, a multa em análise estaria, em princípio, sujeita
à aplicação da prescrição intercorrente, sendo necessário avaliar o lapso temporal para verificar
eventual ocorrência do fenômeno extintivo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
Contudo, constata-se que o precedente proferido no Tema 1.293 ainda não
transitou em julgado. Assim, conforme dispõe o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000518/2009-70
10
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe-se o sobrestamento do presente julgamento.
Confira-se o teor do referido dispositivo:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Diante desse contexto, considerando a data de interposição do Recurso Voluntário
em 26/05/2014, sua recepção no CARF em 29/05/2014 e a data do presente julgamento,
proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em
julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ),
nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para
julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 158
DF CARF MF
Original